Tribunal: STF
Processo: RHC 187688
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Absolvição. Princípio da correlação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal que ‘a revisão dos processos findos será admitida’ quando a sentença condenatória: a) for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
    2. O acórdão ora atacado não incorreu nas apontadas ilegalidades, pois devidamente respeitado o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal), uma vez que o Magistrado singular condenou o recorrido com base nas provas colhidas nos autos – corroborado pelo Tribunal local –, cuja base fática foi devidamente descrita na peça de acusação, da qual o acusado teve oportunidade de se defender ao longo de toda a instrução criminal.
    3. Decidir de forma diversa da Corte de origem demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do writ, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.
    4. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, julgada improcedente pelo Tribunal estadual.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 562.415, Min. Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “os fatos considerados na sentença não guardam qualquer relação com os fatos descritos na denúncia”; 
          (ii) “e se os fatos que subsidiam a condenação não se assemelham aos da denúncia, há franca e flagrante violação ao princípio da correlação”; 
          (iii) “superficial leitura da denúncia e da sentença penal condenatória é suficiente para se constatar que os fatos que ensejaram a condenação do ora Recorrente são completamente estranhos aos delineados na exordial acusatória”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. O acórdão do STJ está alinhado com o entendimento do STF no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. Dou especial relevância aos seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    (…) pela análise do julgado que examinou a apelação defensiva, a condenação do réu encontrou base no acervo probatório produzido nos autos, daí não haver que se falar em eventual contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, tampouco que estivesse lastreada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos se desse ônus não se desincumbiu a defesa do insurgente. 
    A propósito, a Corte local assim dirimiu a questão ao julgar a apelação defensiva: 
    [...] O depoimento da menor, na polícia e em juízo, assim como das demais declarações das outras meninas, e também a perícia de psicóloga perita criminal, levaram à condenação de P. E. M., que deve ser mantida. Tudo o mais que for argumentado sobre esta condenação é repetição das alegações das partes já examinadas, não se prestando a revisão criminal para revolver o que já foi decidido (fl. 429). 
    Nesse contexto, já decidiu esta Corte que, "[d]ada ampla oportunidade à defesa para a realização da prova oral no curso do processo penal de conhecimento, momento adequado para a cognição exauriente do thema probandum, inviável em sede de justificação a reabertura da instrução criminal, máxime quando não demonstrada claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade" (RHC n. 69.390/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 16/5/2016, grifei). 
    […].”
    9. Esta Corte tem entendimento no sentido de que “o princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada” (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber).
    10.  No caso, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, ao assentar que “pela detida leitura dos autos, reafirmo que o acórdão ora atacado não incorreu nas apontadas ilegalidades, pois devidamente respeitado o princípio da correlação entre denúncia e sentença (art. 384 do Código de Processo Penal), uma vez que o Magistrado singular condenou o recorrido com base nas provas colhidas nos autos – corroborado pelo Tribunal local –, cuja base fática foi devidamente descrita na peça de acusação, da qual o acusado teve oportunidade de se defender ao longo de toda a instrução criminal”.
    11. No caso, para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator